Tribunal: TJDFT
Processo: 0750313-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. NÃO CONCRETIZADO. PAGAMENTO. SINAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO. VENDEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela 2aré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar os réus, em partes iguais, ao pagamento de R$12.900,00 (doze mil e novecentos reais), a título de comissão de corretagem. O juízo de origem concluiu que, ainda que o contrato de compra e venda imobiliária não tenha se concretizado, a comissão de corretagem é devida, eis que a função do corretor é aproximar os envolvidos na negociação, de modo que, caso o negócio não seja concretizado por fatores alheios ao exercício da sua atividade, o profissional fará jus a remuneração.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não seria devida comissão de corretagem na hipótese de vendas não concretizadas. Sustenta que o negócio pretendido não teria sido finalizado e, desse modo, a compra e venda imobiliária não fora alcançada. Afirma que o recorrido não teria participado de nenhuma fase das negociações, pois somente haveria se aproveitado da ignorância da recorrente para simular uma intermediação na venda, após conhecer o anúncio publicado por ela na OLX. Por último, aduz que teria sido realizado um aditivo verbal ao contrato no qual os promitentes compradores teriam assumido o ônus de pagar a comissão de corretagem.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64104800. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Nos termos do artigo 725 do Código Civil, “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.”
8. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESp no 1.783.074/SP, 2018/020366-2, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em: 12/11/2019), a comissão de corretagem por intermediação imobiliária será devida se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem, efetivamente, no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio. Assim, se faz necessário ponderar as circunstâncias do caso concreto para saber se a mediação do corretor alcançou seu resultado útil, com a devida aproximação das partes sem vícios na prestação do serviço. Acórdão 1922124, 0770714-21.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no PJe: 26/09/2024.)
9. Do contexto fático e probatório juntado aos autos, observo que o recorrido realizou o seu trabalho de aproximação entre os interessados do negócio, pois, além do instrumento particular de compromisso de compra e venda assinado ID. 64104680 – Pág. 8/11, ele também junta o comprovante de transferência bancária referente ao sinal e princípio de pagamento do imóvel objeto da venda ID. 641104683 – Pág. 14.
10. De outro lado, observo que a recorrente não comprova as suas impugnações, pois não junta documentos aptos a embasar a sua narrativa (art. 373 do CPC).
11. Assim, concluo que as provas trazidas pelo recorrido são suficientes para demonstrar que o desfazimento do negócio não se deu por falha na prestação do serviço do intermediador/corretor. Outrossim, a cláusula contratual clara ao explicar que “a comissão será paga exclusivamente e integralmente pelo(a)(s) VENDEDOR(A)(ES) e ao corretor,...” – ID. 64104680 – Pág. 10.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).